Tribunal: STF
Processo: ARE 1596034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS PARTES. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. OPERADORA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Trato de recursos de apelação interpostos por servidora pública municipal, autora na origem, e pelo Município de Itajaí/SC, réu, contra sentença proferida em ação trabalhista que reconheceu parcialmente o desvio de função da autora, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais com reflexos legais. A autora pleiteava, ainda, indenização por danos morais e gratificação por conclusão de curso superior. O Município, por sua vez, buscava a improcedência total dos pedidos, alegando inexistência de desvio funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve desvio de função da servidora pública, com consequente direito ao reenquadramento e pagamento de diferenças salariais; (ii) saber se é devida indenização por danos morais em razão do alegado desvio de função; (iii) saber se a autora faz jus à gratificação por conclusão de curso superior, mesmo estando vinculada a cargo de nível médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autora, ocupante de cargo do grupo funcional (operadora de estacionamento rotativo), foi realocada para funções administrativas, mas sem comprovação de que exerceu atribuições exclusivas do grupo técnico, que exige formação técnica específica.
A legislação municipal permite o aproveitamento de servidores em cargos em extinção em funções compatíveis, não havendo prova de exercício de função técnica que configure desvio funcional.
Mesmo que se admitisse o exercício de funções de agente administrativo, os vencimentos deste cargo são inferiores ao do cargo de origem, inexistindo, portanto, direito a diferenças salariais.
Diante da improcedência da demanda, restaram prejudicados, por ausência de interesse recursal superveniente, os pedidos formulados pela autora relativos à gratificação por conclusão de curso superior, ao reconhecimento da prescrição quinquenal e à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
1. O exercício de funções administrativas por servidora pertencente ao grupo funcional, desde que compatíveis com as atribuições previstas em lei, não configura desvio de função.
2. A inexistência de prejuízo remuneratório e de exercício de função técnica impede o reconhecimento de diferenças salariais.
A improcedência da demanda principal prejudica a análise dos demais pedidos formulados pela parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e XIV; CPC, arts. 373, I, e 1.013, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJSC, AC n. 0313129-27.2018.8.24.0033, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. em 04.02.2025; TJSC, AC n. 0313161-32.2018.8.24.0033, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em 17.09.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente